Tribunal: STF
Processo: MS 28103
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-14
Data de publicação: 2011-04-14

Ementa:
SERVENTIAS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Mostrando-se abrangente o ato mediante o qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a realização de concurso público para provimento de serventias vagas, descabe concluir pela existência de direito líquido e certo no que se sustenta a ausência de vacância de certa serventia.